Tribunal: TJES
Processo: 5002903-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002903-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ENIO AMORIM CORDEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais proposta por Enio Amorim Cordeiro,
deferiu
a tutela de urgência “
para que
a ré, de forma imediata, se abstenha de efetuar a cobrança relativa aos débitos apurados no TOI 3512868, 3512869 e 3512870, bem como de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplente e de suspender o fornecimento de energia elétrica com base nos referidos débitos, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
i)
o caso não é de interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência de fatura mensal de consumo regular, mas, sim, de graves irregularidades praticadas nas dependências do agravado;
ii)
a decisão agravada vai de encontro ao disposto no art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 c/c os ditames da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que autorizam o corte do fornecimento de energia elétrica dos usuários inadimplentes;
iii)
a inspeção foi realizada no dia 21.01.2021, oportunidade em que os técnicos da agravante detectaram equipamento de medição com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, sendo, então, lavrado o TOI nº 3512869 ;
iv)
causa estranheza a agravada ventilar que desconhece a inspeção, na medida em que ela fora devidamente acompanhada por um responsável, que inclusive opôs sua assinatura no TOI;
v)
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza da presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao usuário do serviço público a prova em contrário, o que não ocorreu na demanda originária;
vi
)
a recorrente cumpriu os ditames da legislação setorial vigente, confeccionando cálculos que subsidiaram as cobranças reclamadas;
vii
)
a suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidores inadimplentes se trata de exercício regular de um direito legalmente reconhecido, inexistindo qualquer imputação de responsabilidade civil (art. 188, inciso I, do CC/02);
viii
)
como fora constatada a irregularidade na apuração do consumo de energia da agravada, ocasionada por fraude, pode a distribuição de energia elétrica ser suspensa caso não haja o pagamento das faturas geradas a partir da cobrança dos valores apurados, visto que a dívida deve ser considerada atual;
ix
)
o princípio da continuidade do serviço público sucumbe perante a existência de fraude no medidor de energia elétrica (art. 6º, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.987/95);

x
)
a decisão foi omissa ao não limitar o corte do fornecimento de energia elétrica somente aos débitos oriundos do TOI reclamado pela agravada;
xi
)
a cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público legalmente permitida e regulada pelo art. 130 da Resolução da ANEEL nº 414/2010, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da agravada (art. 884 do CC/02).

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão (ID 1322080) indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, na medida em que não vislumbrei a probabilidade de seu provimento.

Contrarrazões (ID 1694168), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais proposta por Enio Amorim Cordeiro,
deferiu
a tutela de urgência “
para que
a ré, de forma imediata, se abstenha de efetuar a cobrança relativa aos débitos apurados no TOI 3512868, 3512869 e 3512870, bem como de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplente e de suspender o fornecimento de energia elétrica com base nos referidos débitos, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
i)
o caso não é de interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência de fatura mensal de consumo regular, mas, sim, de graves irregularidades praticadas nas dependências do agravado;
ii)
a decisão agravada vai de encontro ao disposto no art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 c/c os ditames da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que autorizam o corte do fornecimento de energia elétrica dos usuários inadimplentes;
iii)
a inspeção foi realizada no dia 21.01.2021, oportunidade em que os técnicos da agravante detectaram equipamento de medição com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, sendo, então, lavrado o TOI nº 3512869 ;
iv)
causa estranheza a agravada ventilar que desconhece a inspeção, na medida em que ela fora devidamente acompanhada por um responsável, que inclusive opôs sua assinatura no TOI;
v)
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza da presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao usuário do serviço público a prova em contrário, o que não ocorreu na demanda originária;
vi
)
a recorrente cumpriu os ditames da legislação setorial vigente, confeccionando cálculos que subsidiaram as cobranças reclamadas;
vii
)
a suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidores inadimplentes se trata de exercício regular de um direito legalmente reconhecido, inexistindo qualquer imputação de responsabilidade civil (art. 188, inciso I, do CC/02);
viii
)
como fora constatada a irregularidade na apuração do consumo de energia da agravada, ocasionada por fraude, pode a distribuição de energia elétrica ser suspensa caso não haja o pagamento das faturas geradas a partir da cobrança dos valores apurados, visto que a dívida deve ser considerada atual;
ix
)
o princípio da continuidade do serviço público sucumbe perante a existência de fraude no medidor de energia elétrica (art. 6º, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.987/95);

x
)
a decisão foi omissa ao não limitar o corte do fornecimento de energia elétrica somente aos débitos oriundos do TOI reclamado pela agravada;
xi
)
a cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público legalmente permitida e regulada pelo art. 130 da Resolução da ANEEL nº 414/2010, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da agravada (art. 884 do CC/02).

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão (ID 1322080) indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, na medida em que não vislumbrei a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões (ID 1694168), não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Infere-se da petição inicial que o agravado, em janeiro do corrente ano de 2021, recebeu em sua residência a visita de um funcionário da agravante para averiguar o relógio de energia elétrica, emitindo ao final o documento intitulado TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade. Alega ter assinado o TOI sem saber do que se tratava, sendo-lhe informado ter havido “um problema” pela preposta, devendo “procurar a EDP para maiores esclarecimentos”. Porém, posteriormente, para sua surpresa, foi notificado sobre a cobrança do valor de R$ 73.952,11 de multa por suposto desvio de energia elétrica.

De acordo com a concessionária de serviço público, a irregularidade seria decorrente de artifícios manuais que fizeram com que a energia elétrica consumida naquele período não fosse registrada em sua totalidade, e destaca, através de planilha juntada aos autos com o histórico de consumo, que após a vistoria e reparo do medidor, o relógio passou a fazer a leitura correta, superiores aquelas que haviam sido medidas anteriormente.

No entanto, o agravado assevera que nunca violou o medidor de energia elétrica e sequer possui conhecimento técnico para detectar a existência de qualquer irregularidade no referido aparelho, de modo que não pode ser responsabilizado pelos débitos pretéritos, até mesmo porque este equipamento pertence à recorrente, que possui a atribuição de instalá-lo, mantê-lo e substituí-lo quando necessário (art. 73, § 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010), mediante vistorias periódicas.

Assim, requereu o autor a concessão da tutela provisória de urgência para que fosse determinado à requerida que não procedesse ao corte de energia elétrica do autor, em razão da cobrança em questão, mantendo o relógio no local em que instalado, e para suspender a referida cobrança, se abstendo de inscrever o requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pelo débito em debate (decorrente do TOI 3512870) – cf. Notificação de suspensão de fornecimento ID 7057460 dos autos de origem.

Posteriormente, o autor emendou a inicial para incluir outros dois TOI's 3512869 e 3512868 que já estavam inclusos nos autos, mas cujas notificações de suspensão de energia só foram recebidas posteriormente (ID's 7057457 e ID 7057448).

Dessa forma, foi proferida a decisão para determinar que a ré que se abstenha de efetuar a cobrança relativa aos débitos apurados no TOI 3512868, 3512869 e 3512870, bem como de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes e de suspender o fornecimento de energia elétrica com base nos referidos débitos, sob pena de multa diária.

Inconformada com esta decisão, a concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando, nesta primeira oportunidade, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, alternativamente, a limitação da ordem judicial.

O perfunctório exame dos autos, inerente a este juízo de cognição sumária,
não permite extrair a probabilidade de provimento do recurso interposto pela concessionária de serviço público
, o que afasta a possibilidade de provimento do presente recurso de agravo.

A meu ver, em sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado “Termo de Ocorrência e Inspeção” a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010),
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso do agravado.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, atualmente vigente, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor,
in verbis
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.”

Na hipótese, em nenhum momento foi elaborado um parecer técnico que comprovasse o consumo efetivo pelo usuário da energia elétrica em decorrência da suposta fraude e que pudesse corroborar os cálculos apresentados pela concessionária de serviço público.

O que consta apenas são cálculos unilaterais, que não se prestam para demonstrar a realidade dos fatos, atraindo a necessidade do deferimento da tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo. A título de mera ilustração, seguem alguns dos mais recentes precedentes daquela colenda Corte Superior acerca da matéria:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. ALEGADA APURAÇÃO UNILATERAL. CONDUTA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ.
1. É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
2. (...).” (REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017, STJ).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...).
III. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes.
(...).” (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017, STJ).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO IRREGULAR, DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ANÁLISE INCABÍVEL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). IV. Contudo,
a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é ilegal o corte no fornecimento de serviço público essencial, se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013.
V. A decisão ora agravada - reconhecendo a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente, pela concessionária - apenas restabeleceu o decisum de 1º Grau, aplicando jurisprudência dominante desta Corte, o que prescinde de análise probatória, razão pela qual mostra-se inaplicável, in casu, o óbice da Súmula 7 do STJ.
VI. (...).” (AgInt no REsp 1473448/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017, STJ).

Portanto, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos, decorrer de apuração unilateral da concessionária de fraude no medidor de consumo.

A bem da verdade, nos casos em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica, é ilegal a interrupção do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável o desabastecimento em razão de débitos antigos, diante da existência de outros meios legítimos de cobrança.

Nesse contexto, tem razão a parte autora e ora agravado, ao menos na fase preliminar da ação de origem, ao inquinar de ilegalidade o proceder adotado pela concessionária de serviço público, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido, constituindo hipótese de arbitrariedade a sua interrupção de modo ilegal pela concessionária de serviço público.

Com efeito, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, imprescindível à continuidade da atividade empresarial, em observância aos princípios constitucionais da liberdade de trabalho e da continuidade do serviço público, especialmente quando regular o pagamento das faturas mensais, inviável a interrupção do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o usuário ao pagamento de débito pretérito.

Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE ENERGIA ELÉTRICA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO IMPOSSIBILIDADE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL MEIOS EXECUTÓRIOS PRÓPRIOS PARA OBTENÇÃO DA DIFERENÇA APURADA RAZÃO DE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica é possível na hipótese de inadimplência de conta regular, ou seja, relativa ao mês de consumo. Contudo, sendo descabida tal medida quando se trata de débito pretérito ou decorrente processo de recuperação, em razão do princípio da continuidade do serviço público essencial.
2. Dessa forma, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, imprescindível à continuidade da atividade empresarial, em observância ao princípio constitucional da liberdade de trabalho e de empreendimento, mormente quando regular o pagamento das contas mensais, inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o usuário ao pagamento de débito.
3. No caso em comento, embora das provas que compõem o presente instrumento se revele factível a existência de fraude no medidor de energia elétrica instalado no estabelecimento da empresa agravada, o corte do serviço de luz é medida arbitrária e ilegal, porquanto pretende compelir a agravada ao pagamento dos valores cobrados a título de recuperação de consumo não faturado. 4. Isto porque, a Escelsa tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. (...). 7. Destarte, não merece reparos a decisão guerreada que concedeu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do serviço de energia elétrica. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 17179000116, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA UNILATERALMENTE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO E TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO PROVIDO 1. O fato da prova acerca da suposta adulteração do medidor de energia elétrica ter sido realizada exclusivamente pela agravante, sem que houvesse a participação de terceiros idôneos que pudessem assegurar sua lisura, macula todo o procedimento, sendo certo, inclusive, que a participação da agravada nos trabalhos não é bastante para lhe legitimar, até porque desprovido de conhecimentos técnicos.
2. A fraude ou irregularidade no medidor apurada unilateralmente pela concessionária do serviço é insuficiente para subsidiar a interrupção do fornecimento de energia elétrica e cobrança de tarifa a título de recuperação de consumo.
3. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159002332, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação no Diário: 13/10/2015).

Diante deste cenário, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo ter agido com acerto o julgador monocrático ao deferir a tutela de urgência e manter o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da agravada, uma vez que, ao menos nesta fase de cognição precária, não há elementos probatórios suficientes nos autos para comprovar a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tornando inexigíveis, por ora, os valores cobrados pela agravante.

Não fosse o bastante, vale ressaltar que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação tende muito mais para o lado do agravado, que poderia permanecer sem o recebimento de energia elétrica em sua residência, especialmente com a perda de diversos alimentos, ao passo que a empresa agravante, diante de seu poderio econômico, possui a capacidade de aguardar o deslinde da demanda para receber eventual débito pretérito do recorrido.

Caso a concessionária de serviço público constate, futuramente, a existência de um motivo distinto do relatado nestes autos que respalde legalmente a suspensão do fornecimento de energia elétrica, certamente poderá assim agir sem que se possa falar em descumprimento da presente ordem judicial.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, mas em seu mérito,
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA TÉCNICA. PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa, consoante previsão art. 129, § 1º, inc. II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, situação não extraída do caso analisado.

2 - Não havendo nos autos qualquer comprovação a subsidiar a realização da avaliação técnica em data distinta da previamente comunicada ao consumidor, impositiva a manutenção da decisão agravada, na medida em que a unilateralidade da aferição do suposto ilícito não se encontra justificada no caso debatido
.

3 – O Tribunal da Cidadania, em recente julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. (REsp 1412433/RS).

4 - Esta Egrégia Terceira Câmara já externou posicionamento no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. Precedentes.

5 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.